Tribunal: TJES
Processo: 5034700-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034700-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSTINIANO MATIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO: TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. RECURSO DO AUTOR: PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO APENAS DA REPETIÇÃO DOBRADA. COMPENSAÇÃO MANTIDA. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente
JUSTINIANO MATIAS DOS SANTOS
.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JUSTINIANO MATIAS DOS SANTOS
em face do requerido, por meio da qual alega, em síntese, que é titular do benefício previdenciário nº 164.310.873-2 e que, em maio de 2024, foi inserido em seu benefício contrato de cartão de crédito consignado (RCC) nº 0077935370, com descontos mensais entre R$ 79,94 e R$ 119,65, sem que tenha solicitado a contratação ou recebido o cartão. Requer a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 4.068,10, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de

sentença (ID 18141814) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de averbação nº 0077935370 referente ao benefício nº 164.310.873-2 e declarar inexistente os débitos a ele correlatos;

II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de averbação nº 0077935370, cujo valor soma o total de R$1.717,93 (um mil setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos), referente a 15 parcelas mensais. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO que o requerente proceda a devolução do valor de R$ 2.656,96 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros contados da citação, bem como autorizo desde já a compensação de valores.

IV - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação, conforme bem exposto na sentença.

“Nesse cenário, o contrato juntado aos autos foi assinado via digital, apesar de se reconhecer a validade de tal modalidade de contratação, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para se evitar fraude, uma vez que não há comprovação de que a parte autora estivesse na geolocalização apontada, sendo necessárias outras medidas, como por exemplo,
envio de assinatura física, ligação para confirmação da contratação e gravação desta, selfie portando documento de identificação, entre outras medidas que, no presente caso, não foram adotadas pela demandada, ônus do qual não se desincumbiu
, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.”
(grifo nosso)

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados, entendo devidos, conforme enunciado deste Colegiado Recursal:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

O autor insurge-se contra a compensação, porém sem razão. Restou devidamente comprovada a transferência do valor do repasse via TED (ID 18141809), evidenciando que o consumidor teve proveito econômico do montante depositado. A vedação ao enriquecimento sem causa exige que o valor recebido pelo autor seja compensado com o crédito da condenação, exatamente como determinado pelo juízo
a quo
.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida (FACTA FINANCEIRA S/A); e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora (JUSTINIANO MATIAS DOS SANTOS), apenas para reformar a sentença no tocante à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores descontados ocorra de forma dobrada, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a compensação de valores. Condeno a parte requerida FACTA FINANCEIRA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95). Deixo de condenar o autor em custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)